Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 140, §3o, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos, cometia o crime de injúria qualificada aquele que, com o ânimo de ofender a honra subjetiva de outrem, desferia-lhe insultos relacionados à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona em refutar o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas e vítimas em sede judicial, sob o crivo do contraditório.
3 No caso em análise houve pedido expresso da reparação na denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade do delito em epígrafe imputado ao réu. Inexistem parâmetros na fixação da indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado
4. Recurso conhecido e não provido.